Tribunal: TJES
Processo: 5000499-19.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-19.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000499-19.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por OI MÓVEL S/A (em recuperação judicial) – ME, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares.

Vejamos a narrativa do impetrante:

“(...) sem que haja pedido de cumprimento de sentença, o Juízo não pode por iniciativa própria ordenar a intimação do devedor para pagar o débito, sobretudo considerando as regras dos arts. 509, § 2º e 524 do CPC e a orientação do Enunciado 51 do Fonaje. Com todas as
venias
, não pode o MM. Juízo, de ofício, ordenar a intimação do devedor para pagar o crédito arbitrado em sentença, ou determinar qualquer ato de constrição, até mesmo expedir certidão para habilitação de crédito no MM. Juízo Universal onde está em curso a recuperação judicial da impetrante, sem que o credor manifeste interesse no seguimento do feito, com a execução. Compulsando os autos, vê-se que não houve qualquer manifestação da parte credora com objetivo de exigir da impetrante o pagamento da indenização. Frise-se, que a impugnada se encontra assistido de advogados. Nesse diapasão, é preciso salientar que ela foi regularmente intimada da sentença transitada em julgado. Em suma, não houver impulso do credor com a pretensão de prosseguir com o cumprimento da sentença. Salienta-se que a regra geral do Código de Processo Civil é a de que o processo se inicia quando a parte ou interessado requerer (art. 2º, CPC). Acrescenta-se que a atuação do Estado-Juiz deve obedecer aos limites da lei no que tange ao desenvolvimento do processo por meio de impulso oficial”.

Pugna pela concessão da segurança para que seja anulada a decisão proferida pela autoridade coatora que iniciou o cumprimento de sentença
ex officio
.

Liminar concedida no evento 1950889, para suspender o processo apontado pelo impetrante.

Manifestação do terceiro interessado no evento 2039924.

No evento 2564867 consta decisão proferida pelo juízo apontado coator, nos seguintes termos:

“(...) considerando que o art. 513, § 1º do CPC e o art. 52, inciso IV da Lei nº 9.099/95 determinam que o cumprimento de sentença somente terá início com o requerimento do exequente, torno sem efeito os referidos atos praticados pelo Chefe de Secretaria, reportando às partes que o cumprimento de sentença somente terá início caso sobrevenha pedido específico do exequente”.

Como se observa, a impetração perdeu o objeto, por causa superveniente (ausência de interesse/utilidade), qual seja, a revogação do ato que deu origem ao presente
mandamus
.

Neste caso, deve ser extinta a pretensão autoral por carência superveniente.

Pelas razões expostas, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito, por carência superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do NCPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, EXTINGUIR O PROCESSO POR CARÊNCIA SUPERVENIENTE, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.